Tribunal: TJES
Processo: 0014696-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014696-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO SANTOS COUTINHO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA.

HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO PELO ESTADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1-
A concessão de benefício previdenciário acidentário depende da demonstração de três requisitos, quais sejam: (i) a prova do acidente; (ii)

a perda ou redução da capacidade de trabalho e; (iii) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2- Caso concreto em que
não só o laudo pericial indica a capacidade do Autor para o exercício de suas atividades laborativas, mas também a documentação juntada por ele no decorrer do trâmite processual, na medida em que não aponta para sequelas resultantes no decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, correspondendo tão somente a laudos médicos relativos à fratura sofrida e à necessidade de tratamento cirúrgico, tudo referente ao ano de 2010, pelo que
in
devida a concessão do auxílio-acidente.

3-

O STJ, quando do julgamento do repetitivo

REsp 1.823.402/PR – Tema 1044, assentou o entendimento de que nas ações acidentárias em que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça, cabe ao Estado o pagamento de despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS.

4- Recurso de Marcio Santos Coutinho conhecido e desprovido.

5- Recurso do INSS conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 114/118, integrada por aquela de fls. 134/135, por meio da qual a MMª. Juíza da Vara Especializada de Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória julgou improcedente a pretensão deduzida na
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
ajuizada por Marcio Santos Coutinho em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Seguem os recursos interpostos por ambas as partes.

Do recurso interposto por Marcio Santos Coutinho

Nas razões recursais de fls. 137/142, Marcio Santos Coutinho requer a anulação do ato judicial, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que, “
ao
não conceder a realização de complementação de perícia através de quesitação suplementar além de não haver sido o perito médico especializado na área de ortopedia
, bem como não haver levado em consideração o conjunto fático-probatório dos autos, em especial os laudos médicos, a ilustre julgadora de piso cometeu cerceamento de defesa
”.

Compulsando os autos, verifica-se que apresentado o laudo pericial às fls. 81/89, o Autor, ora Apelante, no petitório de fls. 91/92, demonstrou sua insatisfação com o parecer emitido pelo
expert
, ocasião em que pleiteou a intimação do perito para esclarecer quesitos complementares, o que foi atendido, na forma do laudo complementar de fl. 105.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, na medida em que os novos quesitos apresentados foram analisados pelo médico,
pelo que rejeito a preliminar em tela
.

Quanto ao mérito recursal, sustenta o Apelante que a Sentença deve ser reformada e, assim, concedido o auxílio-acidente postulado, sob a alegação de

“
que não possui a mesma produtividade que os outros trabalhadores que exercem a mesma função que a sua e não foi readaptado para uma função compatível com a sua limitação pelo INSS, restando
evidente no laudo pericial que há lesão permanente com limitação funcional de 20° na flexão total de seu joelho esquerdo, com leve hipotrofia de coxa e panturrilha esquerda, não pode exercer sua atividade de forma plena
”.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

No caso em tela, comprovada a ocorrência de atropelamento envolvendo o Apelante enquanto se encaminhava ao local de trabalho (acidente de trabalho) e o nexo de causalidade, “
na medida em que o próprio INSS afastou o autor em auxílio doença de natureza acidentária, NB – 538.465.299-0, entre o período de 29/11/2009 e 27/07/2010, e o perito judicial também reconhece que a fratura do platô tibial esquerda decorre de acidente de trabalho
”
, há que se perquirir acerca da matéria impugnada no recurso, qual seja, a efetiva existência de sequelas decorrentes do acidente que tenham ocasionado a diminuição da capacidade laborativa.

Tal questão restou elucidada pela Julgadora primeva quando da prolação da Sentença recorrida. Senão vejamos:

“No laudo, o perito procedeu a leitura dos autos, procedeu a anamnese, examinou o autor e concluiu com o seguinte diagnóstico:

‘
Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, da história clínica, do exame físico, pelo histórico laborativo o Perito conclui que não foi observado incapacidade laborativa para a função exercida, conforme comprova o exame físico, muito embora exista leve limitação à flexão total de joelho esquerdo, sem sinais de relevância em relação a condição de trabalho.
’

E, respondeu, ainda, o perito, aos quesitos apresentados, dentre os quais destaco:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

[...] a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Sofreu fratura do platô tibial esquerda decorrente de acidente de trabalho, porém no momento sem sinais de incapacidade laborativa.

[...]

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Apresentou período de incapacidade temporária. No momento não.

[...]

08 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não.

[...]

QUESITOS COMPLEMENTARES

01 - Se o Perito pode informar se o Autor possui o mesmo rendimento, produção e qualidade técnica de um empregado comum sem as limitações?

Resposta
: Sim. O quadro apresentado pelos autos, não possui relevância funcional laboral, e nem para o dia a dia
.

04 - Se a atividade de desenvolvida exige que, o Autor fique em pé muitas horas, carregue o peso, faça longas caminhadas?

Resposta:
Trata-se de atividades dinâmicas, onde ora fica de pé, ora não. Não realiza longas caminhadas e nem sobe e desce escadas de forma frequente. A atividade de carregar peso, não possui interferência em relação ao quadro apresentado ao exame físico
.

Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, que o possui leve limitação à flexão total do joelho esquerdo assim como leve hipotrofia em coxa e panturrilha, porém, não significa a ponto de lhe causar incapacidade laboral para as atividades que realizava, e que vem realizando, bem como ficou reconhecido o nexo com o trabalho.”

Cumpre ressaltar que não só o laudo pericial indica a capacidade do Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, mas também a documentação juntada por ele no decorrer do trâmite processual, na medida em que não aponta para sequelas resultantes no decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, correspondendo tão somente a laudos médicos relativos à fratura sofrida e à necessidade de tratamento cirúrgico (fls. 11/14), tudo referente ao ano de 2010, pelo que
in
devida a concessão do auxílio-acidente.

Destarte, vale enfatizar
que
“
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”
.

Do recurso interposto pelo INSS

No recurso de fls. 147/148v, requer o INSS, com o fito de ver reformado o ato judicial em comento, que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir o valor pago a título de honorários periciais.

Apesar de intimado a se manifestar acerca do Apelo em análise, em observância a
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (ID 4155317),
o Estado quedou-se inerte.

Pois bem. A questão debatida foi objeto de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.823.402/PR – Tema 1044), o qual assentou que nas ações acidentárias em que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça, cabe ao Estado o pagamento de despesas de honorários periciais adiantadas pelo INSS, conforme ementa a seguir transcrita:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
. I. [...]. V.
A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência
, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais
. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou. VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88. IX. [...]. XI.
Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho os honorários periciais, adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
" XII. Recurso Especial conhecido e provido,
para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/9
1. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)
Sem grifos no original

Assim, ante a existência de entendimento vinculante do Tribunal da Cidadania, bem como a ausência de resistência do Estado quanto à pretensão recursal, cabe à Fazenda Pública
ressarcir o INSS dos honorários periciais adiantados.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCIO SANTOS COUTINHO –
deixando de arbitrar os honorários recursais em atenção ao art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 –, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS
para reformar a sentença parcialmente, a fim de determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda ao ressarcimento dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso do réu.